Tribunal: TJSP
Processo: 1005017-07.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do BANCO, alegando: (a) ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (b) regularidade da contratação; (c) inexistência de danos morais; (d) inexistência

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do BANCO, alegando: (a) ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (b) regularidade da contratação; (c) inexistência de danos morais; (d) inexistência de má-fé a justificar a ordem de restituição em dobro; (e) necessidade de se determinar a correção monetária do valor disponibilizado à autora em razão do contrato declarado inexistente e que será objeto de compensação com a quantia a que condenado o réu.
2. PREJUDICIAL DE MÉRITO. Afastada. Inocorrência da prescrição. De acordo com entendimento fixado pelo C. STJ (AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS), em se tratando de ação declaratória impugnando contratações mediante fraude, incide prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Início da contagem do prazo que se dá a partir do último desconto indevido. Caso em que, ao tempo do ajuizamento, os descontos ainda estavam ativos.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia grafotécnica confirmou a fraude (CPC/15, art. 429, II).
4. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, já que adequado à complexidade da causa. Precedentes desta 17a Câmara de Direito Privado. Aplicação da Súmula 54 do C. STJ.
5. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER COMPENSADO. Providência já ordenada na sentença. Ausência de interesse recursal.
6. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contratos questionados supostamente firmados em 2015 E 2020, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão de serem anteriores à modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EAREsp 676.608/RS).
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.